Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724417-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRME LACERDA AGRAVADO: MICHELLE BOITRAGO DIAS, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS, JALES JOSE DIAS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRME LACERDA. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque se trata de decisão saneadora proferida em ação de exigir contas, não constante do rol do art. 1.015 do CPC, e não há motivo para mitigar o rigor da referida norma, mesmo que se tratem valores decorrentes de processo de inventário, pois as objeções sobre os cálculos, que sequer foram homologados, podem ser suscitadas como preliminar em eventual apelação contra a sentença eventualmente desfavorável à agravante. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator